Tribunal: TJDFT
Processo: 0739632-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PRISÃO DOMICILIAR PARA CUIDAR DE FILHA MENOR. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS NA RESIDÊNCIA. RISCO À MENOR. EXISTÊNCIA DE ELEVADA PERICULOSIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA.
1. O paciente foi autuado nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006. Preso em flagrante teve sua prisão convertida em preventiva pelo Núcleo de Audiência de Custódia – NAC.
2. Incabível a concessão de prisão domiciliar quando o responsável pela filha menor de idade utilizava a própria residência como ponto de venda de drogas, acarretando grave exposição da adolescente a meio hostil.
3. In casu, o paciente já ostenta condenação pelo crime de tráfico de drogas, sendo reincidente específico e estava em cumprimento de pena quando novamente voltou, em tese, a delinquir, demonstrando a sua periculosidade e o risco de reiteração delitiva.
4. Habeas corpus admitido. Ordem denegada.